Tribunal: TJES
Processo: 5014608-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014608-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DENER DOUGLAS SANTOS CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
IM
POSSIBILIDADE.
FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. HISTÓRICO PRISIONAL QUE DESFAVORECE O APENADO
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Concessão de livramento condicional
.

Embora o

requisito objeto, qual seja, o pressuposto temporal, tenha sido atendido pelo apenado, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o reeducando não o atingiu, uma vez que durante o período em que gozou do benefício da progressão de regime em meio aberto, praticou novo delito, o que fez com que regredisse de regime.

2. Não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter sido este preso em flagrante pela prática de outro crime em 30 de dezembro de 2022, durante o cumprimento de pena em meio aberto, o que caracteriza falta grave, impede a concessão do benefício do livramento condicional. Precedentes do c. STJ.

3. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não devendo se limitar ao período de 12 (doze) meses, conforme entendimento firmado no Tema nº 1161, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014608-79.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DENER DOUGLAS SANTOS CAMPOS
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
DENER DOUGLAS SANTOS CAMPOS
,
contra a decisão de seq. 209.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por não restar preenchido o requisito subjetivo.

Nas razões de seq. 219.2, o agravante sustenta que uma única falta grave não o impede de preencher o requisito do art. 83, inc. III, “a”, do CP, razão pela qual, requer a concessão do livramento condicional.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83, do CP.

Quanto ao requisito objeto, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida que foi atendido pelo apenado. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu não ter o reeducando o atingido.

Digo isso, porque ao analisar os autos, verifico que o apenado, durante o período em que gozou do benefício da progressão de regime em meio aberto, praticou novo delito no ano de 2022, o que fez com que regredisse de regime.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter sido este preso em flagrante pela prática de outro crime em 30 de dezembro de 2022, durante o cumprimento de pena em meio aberto, o que caracteriza falta grave,
impede
a concessão do benefício agora pretendido
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
1/3/2024
).

Vale destacar que, a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não devendo se limitar ao período de 12 (doze) meses, conforme entendimento firmado no Tema nº 1161, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.